Tribunal: TJBA
Processo: 8045893-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045893-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA DAS DORES LEAO BRITO Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Caso em que a requisição de precatório não está acompanhada de documento essencial, conforme disposto no Decreto Judiciário nº 297/2019 deste Tribunal de Justiça, razão pela qual se afigura correta a determinação de cancelamento, nos termos da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. II – Resta impossibilitada a concessão do direito pleiteado pelo impetrante, vez que restou demonstrada a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. III – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8045893-91.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA DAS DORES LEAO BRITO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA